Tribunal: TJMT
Processo: 1024025-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024025-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLEY ANTONIO BELTRAO - CPF: 820.554.751-34 (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), V. S. B. (VÍTIMA), WALQUIRIA SOUZA RODRIGUES - CPF: 044.353.341-51 (VÍTIMA), V. S. B. - CPF: 113.935.111-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA
. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal n. 1024025-68.2023.8.11.0003, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra
o apelado
pelos crimes previstos nos
arts
. 129, §13 (duas vezes), 147 e 150, §1o, c/c art. 69 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta a suficiência das provas para
a
condenação, destacando a coerência das declarações da vítima e a existência de laudos periciais que confirmam as lesões, além de
requerer a fixação de indenização por danos morais em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, no contexto da Lei Maria da Penha; (
ii
) definir o tipo de concurso de crimes aplicável entre as lesões causadas à mulher e à criança; (
iii
) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos d
e prova, como laudos periciais
.

4. A vítima apresentou versão consistente dos fatos nas fases inquisitorial e judicial, confirmada por laudos médicos que atestaram lesões compatíveis com os relatos, tanto em relação a ela quanto à criança envolvida.

5. A condição de saúde mental da vítima (CID F-79) justifica eventuais imprecisões nos relatos, sem, contudo, comprometer sua credibilidade, sobretudo diante da harmonia com os demais elementos probatórios.

6. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação da vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido. No caso, a vítima relatou medo real e imediato, reforçado pela solicitação de medidas protetivas.

7. A conduta do réu de invadir a casa da
ex-companheira
à noite, pulando o muro sem autorização, configura o crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP).

8. As agressões à mulher e à criança ocorreram no mesmo contexto fático e sem desígnios autônomos, devendo ser reconhecido o concurso formal próprio (art. 70,
caput
, do CP).

9. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar a realidade econômica do condenado, sendo adequado o valor fixado em R$2.000,00, nos termos do Tema 983 do STJ, que admite a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e respaldada por laudos periciais, é suficiente para embasar condenação penal.

Quando as lesões contra mãe e filha ocorrem no mesmo contexto e sem intenção autônoma, aplic
a-se o concurso formal próprio.

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; CP,
arts
. 69, 70, caput, 129, §13, 147, 150, §1o e 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020,
DJe
30.11.2020; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021,
DJe
14.06.2021; STJ, Tema Repetitivo 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024025-68.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLEY ANTONIO BELTRAO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GRO
SSO
contra
sen
tença

proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1024025-68.2023.8.11.0003, absolveu
Carley
Antônio Beltrão
das imputações relativas aos
arts

129, §13 [contra duas vítimas], 147 e 150, §1o,
com as implicações do
art
69, todos
do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id. 248665674), o Ministério Públic
o sustenta que a sentença absolu
tór
ia merece reforma, porquanto: (i)
as declarações da vítima Walquíria Souza Rodrigues, tanto na fase inquisitorial quanto
em juízo
, são firmes e coerentes, sendo corroboradas pelos laudos periciais

que atestam lesõe
s condizentes com os relatos; (
ii
)
pugna pela condenação do apelado à indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor da vítima.

Em
contrarrazões (id. 248665677), o apelado

requer a
manutenção da sentença absolutória, sob o argumento de que subsistem dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu, as quais devem ser interpretadas em seu favor, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo provimento do recurso, asseverando que a prova testemunhal, aliada aos laudos periciais, confirma a autoria e materialidade delitivas, sendo a palavra da vítima harmônica e corroborada por elementos outros constantes nos autos, suficientes à condenação (id. 256746168 – 31a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
– Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
248664734
, narra os seguintes fatos:

“[...]
porque em 20/6/2023,

por volta das 22h,

na residência comum, localizada na Rua4, 19, Bairro Jardim Residencial Mathias Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, apertões e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da
ex-companheira

Walquiria
Souza Rodrigues, causando equimose em formato circular, com orla de coloração violácea, apresentando regiões amareladas, e centro avermelhado, localizada em região mamária
direita;
-Equimose em formato quase circular, colorações avermelhada e amarelada, localizada em região mamária direita, duas equimoses em formatos quase circulares, colorações violáceas, localizadas em regiões anteriores dos terços médio e inferior do braço direito, equimose em formato irregular, coloração violácea clara, localizada em região anterior do terço médio da perna direita., conforme laudo pericial 511.1.02.9151.2023.124113-A01;com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a
ex-companheira

Walquiria
Souza Rodrigues, conforme declarações da vítima; com socos, apertões e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da filha VSB, de apenas 1 ano de idade, causando escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, com edema associado, localizados em lábio superior, escoriação em formato
irregular, coloração avermelhada, localizada em região anterior do terço inferior da coxa direita, escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, localizada em região anterior do terço superior da perna direita, equimose em formato irregular, coloração violácea clara, localizada em região anterior do terço superior da perna esquerda, conforme laudo pericial 511.1.02.9151.2023.124108-A01; e, com atos e ações, sem autorização e contra a vontade expressa, entrou e permaneceu na casa da
ex-companheira

Walquiria
Souza Rodrigues, conforme BO 2023.180903 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima
Walquiria
Souza Rodrigues foram conviventes, mas estavam separados. Consta que o denunciado era pai da vítima VSB.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado pulou o muro da casa da vítima, surpreendeu-a quando ela estava com a vítima VSB no colo, pegou uma faca, foi em direção a ela, deu um golpe nela como cabo da faca, deu golpes nela e na vítima VSB,
xingou
-a de vagabunda, desgraçada, deu chutes nela, puxou os cabelos dela e disse que a mataria.

A vítima conseguiu derrubar

a faca, mas o denunciado pegou-a novamente. Com medo, correu para o banheiro a vítima VSB caiu. A vítima abaixou-se
para socorrê-la
, quando o denunciado deu chutes, socos e pontapés, ocasiona
n
do as lesões corporais citadas.

Não satisfeito, o denunciado disse que se ela procurasse a polícia ele a mataria e a criança seria criada pela avó. A vítima ofereceu representação e requereu medidas protetivas urgência. Interrogado, o denunciado negou os
fatos.
[
...]
”

O Ministério Público se insurge contra a absolvição do apelado, requerendo (i) sua condenação nos termos da denúncia pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13 (duas vítimas), art. 147 e art. 150, §1o, do
Código Penal
, em concurso material [art. 69 do
mesmo
codex
]
e (
ii
) a reparação civil pelos danos materiais e morais no valor mínimo de R$

6.000,00 (seis mil reais).

Da análise do arcabouço probatório produzido ao longo da persecução penal,
verifica-se que

o órgão acusatório possui razão.

Isso porque, a materialidade dos delitos narrados na denúncia
restou
comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
248664714
)
; termo de representação criminal (ID
248664717
), pedido de providências protetivas (ID
248664717
)
e
laudos periciais (
ID’s

248664718 e 248664719
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria
delitiva
-

dos delitos de lesão corporal em desfavor das vítimas
Walquiria
Souza Rodrigues e Valentina Souza Beltrão [filha d
o apel
ado
que, à época dos fatos, possuía
1
ano e 8 meses de idade
], ameaça contra sua
ex-convivente
e invasão domiciliar
em período noturno
atribuídas ao
Carley
Antônio Beltrão
-
a
s
prova
s
produzida
s

ao longo da persecução penal
evidencia
m
o cometimento, por parte dele, dos aludidos injustos penais.

Com efeito, a vítima
Walquiria
Souza Rodrigues, nas duas fases da persecução penal, relatou que, no dia 20 de junho de 2023,
por volta das 22h,
Carley
Antônio invadiu sua residência ao pular o muro
, entrou pela porta que estava aberta, armou-se com uma faca da cozinha e a
atacou com o cabo do objeto, causando-lhe hematomas no seio, além de agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo, tudo isso enquanto ela se
gurava a filha no colo, a qual
também foi atingida pelas agressões.

Walquiria
afirmou que, durante a agressão, o suspeito a insultava com palavras de baixo calão e
ameaçava matá-la
. Ao tentar fugir para o banheiro com a filha, a criança caiu no chão. A vítima acrescentou que o autor, antes de sair,
ameaçou matá-la caso procurasse a polícia
, dando a entender que sua filha seria criada p
ela avó, consoante de infere destes fragmentos das declarações da ofendida:

Versão prestada durante a fase investigativa
:

“Que o suspeito,
CARLEY ANTONIO BELTRÃO
, é
ex-companheiro
da vítima. Que a vítima conviveu maritalmente com o suspeito durante aproximadamente 08 (oito) meses. Que possui 01 (uma) filha de 01 (um) ano e (08) oito meses em comum com o suspeito e, mais dois filhos de outro relacionamento. Que está separada do suspeito há 02 (dois) anos cada um em um endereço.
Que na data de 20/06/2023 por volta das22h00min o suspeito pulou o muro de sua casa
e como estava com a porta aberta quando
virou-se

viu o suspeito vindo em sua direção com uma faca a qual estava na gaveta. Que o suspeito bateu com o cabo de madeira no seio da vítima, deixando-a com hematomas no seio
. Que a vítima estava com sua filha de um ano no colo e que o suspeito já foi xingando-a de
VAGABUNDA, DESGRAÇADA VOU TE MATAR DESGRAÇADA
e
agredindo-a com murros, chutes no corpo bem como ele também puxou seus cabelos da nuca. Relata a vítima que ainda conseguiu segurar a faca e a sua filha, todavia, como a faca caiu da mão do suspeito, foi correr para o banheiro, momento em que a sua filha caiu no chão e quando abaixou-se para socorrer a menor o suspeito voltou a lhe chutar
. Que a vítima não sabe informar se o hematoma da perna de sua filha foi causado por chute do suspeito ou pela queda. Que começou a gritar por socorro quando o suspeito saiu, mas antes de sair ele
ameaçou a vítima dizendo que

SE PROCURASSE A POLÍCIA A FILHA DO CASAL SERIA CRIADA PELA AVÓ (DANDO A ENTENDER QUE IRIA LHE MATAR).
Que a vítima estava sozinha no dia do fato com sua filha de um ano de idade. Que não é a primeira vez que a vítima é agredida pelo suspeito e, por temer o suspeito está criando um cão pit
bull
para inibir a entrada dele na sua casa. Que a vítima foi agredida pelo
suspeito da última vez quando estava grávida de sua filha e que na época solicitou as Medidas Protetivas de Urgência contra ele. Relata a vítima que desconfia que o suspeito tenha colocado algo para o cão comer, pois caso contrário o suspeito não teria entrado em sua
casa
e desde o dia do fato, o cão não anda mais e chegou a vomitar algo de cor preta
”
.(Termo de declaração no 2023.8.125823 – Id.
121976579 )

Destacamos

Versão prestada em juízo
:

[...] “Vítima: É uma, é uma pessoa muito foi uma pessoa muito ruim na minha vida, eu acho assim. Procurei a justiça, tive que eu falei
pra
minha mãe, tive coragem de chegar nela e falar, foi muito ruído, porque nenhuma mãe quer ver o filho assim, né? Então eu tive que chegar nela e falar que foi muito ruído. Ele fazia comigo (inaudível), ele bebia, me deixava fechada, trancada dentro de casa. Quantas vezes que ele pegou faca para mim. Ele falava, quantas vezes que ia cortar minha barriga, ia
fazer ele
meter faca em mim, ia matar minha filha, até meus filhos, que não é nem filhos dele, ele já ameaçou isso, são poucas coisas que ele já fez. Não foi só eu, eu tenho certeza, mas muitas, muitas mulheres que ele teve não tem coragem, medo, mas eu falei que eu vou dar um basta, eu ia na delegacia e ia denunciar.

Juíza: Ele foi a sua casa uma época, foi o que ele foi fazer lá?

Vítima: Ele chega, ele chegava meia-noite, já pulou até portão, os muros de casa, ele já chegou pular, foi só uma vez e gritava os vizinhos mesmo já
haviam
muitas vezes ele gritando, me xingando, então (...) ele fez, pegou a faca, ele pulou o muro, pegou a faca e falou pra mim. Ele falou assim pra mim, eu vou te matar. Eu falei assim, mas porque, tipo assim que a gente? Eu não tinha mais
nada com ele. Ele queria ter um domínio de mim. Pra Ele eu não podia ter minha vida, não podia ir pra minha mãe, pro meu pai, eu não podia fazer nada, ele não.

Juíza: Ele foi intimado de medidas protetivas, se ele respeitou ou não?

Vítima: Nenhuma.

Juíza: Você tem medo dele? Vítima: Tenho! Depois que eu tive a medida protetiva, ele invadiu a minha casa, pulou o muro, deu um veneno pra minha cachorra e ainda machucou a minha filha, a filha dele, sangue dele. E isso quer dizer (...).

Juíza: Machucou como?

Vítima: Ele chutou, ele me chutou e chutou ela bêbado,
falou
assim, eu não aceito você com ninguém. Eu falei assim, eu não tenho ninguém, me deixa em paz, vai embora. Foi no momento que ele continuou chutando, chutando e eu corri pra dentro de casa e fechei a porta. Até hoje a minha filha não sabe se ela tem autismo ou se é
por causa que
ele fez isso porque a criança fica com trauma.

Juíza: Sua mãe fica em casa junto com você ou você fica sozinha?

Vítima: Ela fica comigo. Mas tem aquele dia, infelizmente a minha, a minha avó é de idade e a minha mãe tem momento que ela vai ter que sair para cuidar da minha avó. [...]

Juíza: A sua mãe impede você de conviver com ele ou é você que não quer:

Vítima: Eu que não quero, porque o que ele já fez, tem magoas, tem, como que eu vou ficar com um homem que já me falou de me matar quantas vezes eu e meus filhos. [...]

Juíza: Valquíria você tem medo dele, do
Carley
.

Vítima: Tenho!

Juíza: Ok, você quer medidas protetivas para ele se afastar de você? Você quer? Vítima: Eu quero Pra Ele, é pra mim e pra
minha filha, né. Ele fala que pode ver a hora que ele quer. Eu queria aqui um documento pra Ele ser um basta, porque tudo ele coloca uma Valentina no meio.
Seria uma medida pra ter que é eu não adianta uma medida protetiva e ele continuar com uma ameaça, por exemplo, eu ter minha f
ilha”
.
(Razões recursais – Id. 248665674)

Não obstante as declarações prestadas em juízo não possuírem uma linearidade da descrição dos fatos narrados na denúncia, o fato é que a vítima relata, sim, as lesões corporais, a ameaça e a invasão de domicílio.

Ademais, não se pode perder de vista que consta nos autos que a vítima
Waliquiria
é diagnosticada com CID F-79, isto é, retardo mental não especificado, recebendo, em virtude disso, BPC LOAS, conforme se observa do relatório psicossocial visto no ID
248664738
, de modo que é justificável a falta de relatos precisos sobre os fatos.

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que, nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade conjugal dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão pela qual as declarações da vítima assumem peculiar importância principalmente quando forem
ratificadas
pelos demais elementos de convicção contidos nos autos, constituindo, pois, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

A propósito, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de
Justiça:

"
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da
vítim
tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em s
ituações d
e clandestinidade
"
(HC 61
5.661/
MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24.11.2020, publicado no
DJe
de 30.11.2020)
De
stacamos

.

Impõe-se destacar, por
oportuno, que as declarações de
Walquiria

foram corro
boradas pelos laudos periciais
,
os quais atestam as lesões sofridas por ela e por sua filha
Valetina
, conforme se observa a seguir:

“2. HISTÓRICO

A
pericianda
relata que foi vítima de agressão física pelo
ex
companheiro
em

21/06/2023, por volta de 22h 00min, por meio de chutes em membros inferiores.

Refere ainda que o suposto agressor desferiu golpes com o cabo da faca contra

a mama direita, além de apertões em braço e puxão de cabelo.

3. DESCRIÇÃO

A
pericianda
apresenta:

- Equimose em formato circular, com orla de coloração violácea,

apresentando regiões amareladas, e centro avermelhado, localizada em região

mamária direita;

- Equimose em formato quase circular, colorações avermelhada e amarelada,

localizada em região mamária direita;

- Duas equimoses em formatos quase circulares, colorações violáceas,

localizadas em regiões anteriores dos terços médio e inferior do braço direito;

- Equimose em formato irregular, coloração violácea clara, localizada em

região anterior do terço médio da perna direita.

4. DISCUSSÃO

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos com ações contundentes,

apresentando nexo temporal e causal com os fatos historiados. Como o perito

não sabe em que circunstâncias ocorreram as lesões descritas, não há

elementos para responder ao quesito
3
. Não resultam em incapacidades,

deformidades ou sequelas.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa apresentada com o

nome de
Walquíria
Souza Rodrigues
apresenta vestígios de lesão corporal de

caráter contuso.”

“
2. HISTÓRICO

A mãe da
pericianda
relata que em 21/06/2023, por volta de 22h 00min, foi

vítima de agressão física pelo
ex
companheiro
,

por meio de chutes; à ocasião,

refere que estava com a
pericianda
no colo, tendo ela sido acometida nos

joelhos pelos golpes desferidos pelo suposto agressor. Relata ainda que,

durante a agressão, a
pericianda
caiu do colo.

3. DESCRIÇÃO

A
pericianda
apresenta:

- Escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, com edema

associado, localizados em lábio superior;

- Escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, localizada em

região anterior do terço inferior da coxa direita;

- Escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, localizada em

região anterior do terço superior da perna direita;

- Equimose em formato irregular, coloração violácea clara, localizada em

região anterior do terço superior da perna esquerda.

4. DISCUSSÃO

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos com ações contundentes,

apresentando nexo temporal e causal com os fatos historiados. Como o perito

não sabe em que circunstâncias ocorreram as lesões descritas, não há

elementos para responder ao quesito
3
. Não resultam em incapacidades,

deformidades ou sequelas.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa

apresentada com o nome de Valentina Souza Beltrão apresenta vestígios de

lesão corporal de caráter contuso.”

Dessume-se, portanto, que as lesões sofridas pelas duas vítimas são compatíveis com as agressões narradas na exordial acusatória.

Em relação ao crime de ameaça,
como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada
,
ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo
apelado
, na medida em que registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade
física

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte
entendimento:

1
.
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime
.
(
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.06.2021, publicado no
DJe
de 14.06.2021).

Destacamos

No que tange ao c
rime de violação de domicílio em
período noturno, previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, não resta dúvida de que o apelado pulou o muro da residência da vítima às 22h, sem ter sido autorizado.

Dessa forma, em regra, aquele que entra na casa de alguém, ou nela permanece, sem autorização de quem de direito, salvo as exceções
legalmente previstas, comete o delito de invasão de domicílio, como sói ser o caso destes autos.

P
ara entender melhor o
bem protegido
em casos tais, merece destaque a disposição do art. 5o, XI, da Constituição Federal segundo a qual “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial
”.

Antes de proceder
à
dosimetria de
Carley
Antônio, torna-se imperiosa uma interve
nção
,

de o
fício
, pois a denúncia o deu como incurso em relação a todos os crimes em concurso material [art. 69, do Código Penal].

Contudo, extrai-se dos autos, que entre os crimes de lesão corporal, cujas vítimas foram mãe e filha, em um único contexto de agressão, sem intenção de lesionar a filha,
deve
vigorar o concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Isso porque, o
concurso formal de crimes, disciplinado no art
.
70 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, dá causa a dois ou mais delitos.

A depender da existência ou não de desígnios autônomos — isto é, da vontade deliberada de praticar mais de um crime — esse concurso pode ser classificado como próprio ou impróprio, com implicações distintas na dosimetria da pena.

No concurso formal próprio, o agente pratica uma só conduta com intenção de cometer um único crime, mas, por força dessa ação, acabam sendo violados dois ou mais bens
jurídicos penalmente tutelados
. Trata-se, portanto, de um único desígnio, que, no entanto, gera efeitos múltiplos.

Nessa hipótese, a lei impõe um critério de dosimetria mais brando, aplicando-se a pena do crime mais grave, aumentada de um sexto até a metade, em atenção à menor reprovabilidade da conduta.

E é exatamente o caso dos autos, pois
tudo leva a crer que

Carley
Antônio não tinha intenção de atingir sua filha, uma criança de colo com 1 ano e 8 meses
de idade
, porém, ao avançar contra sua
ex-convivente
, acabou
por atingir a criança que estava no colo da mãe,
deve
ndo-se, portanto,
aplicar o concurso formal próprio no caso em tela.

Outro detalhe a ser observado, é que o crime foi cometido em 20 de junho de 2023, e, devido a isso, deve-se aplicar o preceito secundário vigente à época dos fatos, por ser mais benéfico ao
Carley
Antônio.

Dessa forma, com base no princípio
da indivi
dualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal, passo a individualizar a pena de
Carley
Antônio Beltrão,
lembrando que, à época dos fatos, o preceito secund
ário do
crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal é de
1
(
um
)
ano a 4
(
quatro
) anos de
reclus
ão.

Do crime previsto no art. 129, §13, do Código
Penal

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; o
apelado
não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual estabeleço a pena-base em seu mínimo legal de
1
(um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Em relação ao concurso de crime, aplico o concurso formal próprio, de modo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Do crime previsto no art.
147
, do Código
Penal

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; o apelante não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual
estabeleço a pena-base em seu mínimo legal de
1
(
um) mês
de detenção,
e por não haver

atenuantes
,
agravantes, causas de

diminuição
e
aumento de pena, torno-a em definitiva.

Do crime previsto no art.
150
,
§1o
do Código
Penal

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; o apelante não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual estabeleço a pena-base em seu mínimo legal de
6
(
seis) meses
de detenção,
e por não haver atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, torno-a em definitiva.

Havendo pluralidade de condutas, procedo com a somatória das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
7 (sete) meses de detenção.

O regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal.

Outrossim
, n
ão se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apelado, dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

Finalmente
, o pedido de indenização por dano moral
ressai naturalmente como fator de recomposição do dano causado
pela ação criminosa do apelado
, na seara cível da vítima.

De mais a mais, em casos como o discutido nestes autos,
o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o Tema
n.
983, nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda
que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Da análise do interrogatório do apelado
,
extrai-se que ele reside com a mãe e trabalha como autônomo no ramo de elétrica e hidráulica, auferindo renda mensal aproximada de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), de modo que fixo o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais),
a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero.

Pelo exposto, conhecida a pretensão em reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para reformar a sentença absolutória e condenar
Carley
Antônio Beltrão
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 129, §13, do Código Penal
(
em conc
urso f
ormal próprio
)
e art. 147 e art. 150, §1o, do Código Penal
, todos em
concurso material
, à pena de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e
7 (sete) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
, e o pagamento de

R$2.000,00 (dois mil reais
) à título de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025